Tribunal: TJDFT
Processo: 0714769-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714769-34.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: EDUARDO TADEU CARNAVAL AGRAVADO: UNIÃO FEDERAL, DETRAN DE SÃO PAULO DESPACHO Esclareça o agravante, em cinco dias, se persiste o requerimento de id. 35250611, tendo em vista a decisão de id. 35192506. Brasília - DF, 13 de maio de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora